Tribunal: TJSP
Processo: 2109720-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a indisponibilidade de ativos financeiros em nome da executada até o valor indicado. Inconformismo da executada. Pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão que originou o título judicial executivo e de redução do bloqueio não conhecidos, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foram objetos de análise na r.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a indisponibilidade de ativos financeiros em nome da executada até o valor indicado. Inconformismo da executada. Pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão que originou o título judicial executivo e de redução do bloqueio não conhecidos, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foram objetos de análise na r. decisão agravada. Mérito. Alegação de nulidade da r. sentença em razão de ter sido proferida por juízo manifestamente incompetente, bem como pela nulidade de citação em razão da ausência de citação pessoal do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão. Questões que já foram objetos de análise, e foram afastadas pelos agravos de instrumento no 2296237-83.2020.8.26.0000, 2158171-21.2023.8.26.0000 e 2348747-68.2023.8.26.0000. Impossibilidade de alteração neste momento. Alegação de que a decisão é nula, diante da proibição de decisão surpresa e da violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Finalidade satisfativa da execução. O executado é chamado a juízo para cumprir a obrigação e, para garantir a efetividade da execução os artigos 837 e 854 do CPC dispõem que os bloqueios de ativos financeiros serão feitos exclusivamente por meio eletrônico e sem a ciência prévia do executado. Observância do Comunicado CGTJSP no 2.193/2019. Decisão mantida. Aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante, conforme pleiteada em contraminuta, em 2% do valor atualizado da execução, nos termos dos incisos IV, V e VII, do artigo 80 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, com aplicação de multa.